Tribunal: TJSP
Processo: 0006986-59.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em julgado para aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Possibilidade de julgamento após a publicação de acórdão proferido em processo paradigma, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado - Julgamento do RE 870.947 que foi concluído, com a rejeição dos embargos de declaração e indeferimento do pedido de modulação de efeitos - Trânsito em julgado que já foi certificado - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006986-59.2010.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ADEILTON AMARO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006986-59.2010.8.26.0053/50001 - São Paulo
2
VOTO No 2922
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006986-59.2010.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGADO: Adeilton Amaro Reis
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Recorrente que afirma a necessidade de trânsito em
julgado para aplicação de entendimento do Supremo
Tribunal Federal em repercussão geral - Ausência das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente -
Possibilidade de julgamento após a publicação de
acórdão proferido em processo paradigma, sendo
desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado -
Julgamento do RE 870.947 que foi concluído, com a
rejeição dos embargos de declaração e indeferimento
do pedido de modulação de efeitos - Trânsito em
julgado que já foi certificado - Prequestionamento -
Desnecessidade
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que, em juízo de retratação
determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, modificou o
julgamento e adequou a fundamentação do aresto, para determinar que “a
correção monetária dos valores em atraso de natureza previdenciária deverá ser
feita pelo INPC, a partir da edição da Lei no 11.430/06 até junho de 2009, quando
da edição da Lei no 11.960/2009 e, a partir daí, pelo IPCA-E, afastada,
definitivamente, a Taxa Referencial (TR)” (fls. 544/548).
Afirma, em síntese, a impossibilidade de se adotar o entendimento
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral,
em razão da ausência de trânsito em julgado do embargos de declaração
opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Reafirma a validade da TR após
a vigência da Lei no 11.960/09. Prequestiona a matéria para fins recursais (fls.
553/555).
Manifestou-se a parte embargada, pleiteando a rejeição do
recurso (fls. 562/567) e pleiteou a correção de erro material quanto ao início do
benefício.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006986-59.2010.8.26.0053/50001 - São Paulo
3
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida, não havendo qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou erro material a ser sanado.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente.
Como é sabido, é mesmo desnecessário que se aguarde o trânsito
em julgado de acórdão paradigma proferido em recursos especiais ou
extraordinários repetitivos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“Entendimento
firmado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal em sede de repercussão geral. Formação,
no caso, de precedente. Publicação do respectivo
acórdão. Possibilidade de imediato julgamento
monocrático de causas que versem o mesmo tema.
Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em
julgado do paradigma de confronto (“leading
case”). Aplicabilidade à espécie do art. 1.040, inciso
I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ.
Doutrina.” (Tutela Provisória na Reclamação no
30.996/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática em 9/8/18).
Não bastasse, vale frisar que em 3 de outubro de 2019 foram
rejeitados todos os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário
no 870.947, sendo indeferido o pedido de modulação de efeitos, e que o referido
acórdão transitou em julgado em 3 de março de 2020.
Friso que é inadmissível a utilização dos embargos de declaração
para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que estes não
ostentam caráter infringente, o que enseja a interposição de recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao
seu mero inconformismo com o resultado do
julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento
que
justifique
a
oposição
dos
embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não
reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15,
DJe de 1/7/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0006986-59.2010.8.26.0053/50001 - São Paulo
4
Com efeito, o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento. Não bastasse, lembro que artigo 1.025 do Código de
Processo Civil dispõe que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração
sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Anoto, por fim, que não se trata de erro material o quanto alegado
pelo embargado no que se refere ao termo inicial do benefício.
Nesse sentido, observo que a discussão sobre a fixação do dies a
quo está preclusa, porquanto não atacada tempestivamente pela via recursal
adequada.
Nada há, portanto, a ser aclarado ou modificado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator